Tribunal: TJMT
Processo: 1025546-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025546-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE - CPF: 932.673.121-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

2.
Fato relevante.
Trata o
agravante, em recuperação judicial,
de
cooperado da cooperativa de crédito agravada e firmou cédula de crédito bancário antes do pedido
recuperacional
.

3.
O agravante sustenta que o crédito deve ser considerado concursal por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial e que as operações realizadas pela cooperativa agravada não caracterizam atos cooperativos, mas sim operações financeiras de mercado.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em definir se o crédito da cooperativa de crédito, decorrente de cédula de crédito bancário firmada com seu associado, está ou não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

5.
O art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

6.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado configura ato cooperativo e, portanto, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

7.
A natureza financeira da operação não desnatura o ato cooperativo, uma vez que as cooperativas de crédito, embora equiparadas às instituições financeiras para fins regulatórios pela LC 130/2009, mantêm sua essência cooperativista nas relações com seus associados.

8.
O art. 79 da Lei no 5.764/1971 define como atos cooperativos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais, sendo que o
parágrafo único estabelece que o ato cooperativo não implica operação de mercado.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados, como cédulas de crédito bancário, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005. 2. A natureza financeira da operação não desnatura o ato cooperativo, desde que realizada entre a cooperativa e seu associado para a consecução dos objetivos sociais da entidade."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KLEIBER MAIKE FRANÇA LEITE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra
a
decisão proferida n
a
Execução de Título Extrajudicial no 1000081-18.2025.8.11.0019,
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
,
que indeferiu pedido de suspensão da execução, sob o fundamento de que os créditos decorrentes de contratos firmados entre
cooperativas de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no §13 do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o crédito exequendo deve ser considerado concursal, pois seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial. Argumenta que o art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005 é inaplicável ao caso concreto, pois as operações realizadas pela cooperativa agravada não caracterizam atos cooperativos na acepção do art. 79 da Lei no 5.764/1971, mas sim operações financeiras de mercado.

Defende que as cooperativas de crédito atuam como verdadeiras instituições financeiras, oferecendo produtos e serviços bancários mediante cobrança de juros remuneratórios, sendo regidas pela Lei Complementar no 130/2009, que as equipara às instituições financeiras. Alega que a cédula de crédito bancário que fundamenta a execução configura típica operação de mercado, e não ato cooperativo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da execução em razão da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 303835390)
.

O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática, alegando omissões e contradições, os quais foram rejeitados.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o crédito decorre de ato cooperativo e, portanto, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça nos REsp 2.091.441/SP e REsp 2.110.361/SP.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente:

"§13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica."

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 define:

"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria."

A questão foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 20/05/2025, no julgamento dos REsp 2.091.441/SP e REsp 2.110.361/SP, decidiu, por unanimidade, que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são atos cooperativos e, por isso, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal.

Conforme destacado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relator dos referidos recursos especiais:
"o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos
objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial".

O agravante sustenta que as cooperativas de crédito atuam como verdadeiras instituições financeiras e que a operação de crédito em questão configura típica operação de mercado, e não ato cooperativo. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da legislação e da jurisprudência consolidada.

Embora as cooperativas de crédito sejam equiparadas às instituições financeiras para fins regulatórios, conforme a Lei Complementar no 130/2009, isso não desnatura o caráter cooperativo das operações realizadas entre a cooperativa e seus associados. A própria LC 130/2009 reforça, em seu art. 2o, que
"as cooperativas de crédito se destinam, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados"
.

As cooperativas de crédito possuem características próprias que as distinguem das demais instituições financeiras, como a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas. O associado é, ao mesmo tempo, dono da cooperativa e seu cliente, estabelecendo uma relação jurídica com atributos próprios.

A concessão de crédito ao associado, mediante a emissão de cédula de crédito bancário, está dentro dos objetivos sociais da cooperativa e configura ato cooperativo, independentemente da natureza financeira da operação. O parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764/1971 estabelece que o ato cooperativo não implica operação de mercado, justamente para diferenciar essas operações daquelas realizadas com finalidade lucrativa.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em diversos precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6o, § 13 DA LEI No 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei no. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Conforme o estatuto social da recorrente,
esta
se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras.

Consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo. Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei no.
4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.

Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei no. 5.764/71. A operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “atos cooperativos”, realizada entre a cooperativa e seu associado.

Recurso provido. Decisão reformada para julgar procedente a impugnação apresentada e, com fundamento no § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda. Inversão dos consectários sucumbenciais.

(N.U 1002881-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)

Quanto ao argumento de que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, cumpre esclarecer que o §13 do
art. 6o da Lei 11.101/2005 constitui exceção legal expressa à regra geral de submissão dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial. Assim, mesmo que o crédito tenha se originado antes do pedido de recuperação, se ele decorrer de ato cooperativo, estará excluído dos efeitos da recuperação judicial por expressa disposição legal.

Portanto, considerando que o crédito da Cooperativa SICOOB INTEGRAÇÃO decorre de ato cooperativo e não está sujeito à recuperação judicial, a decisão
recorrida
deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que está em consonância com a legislação e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026